Tribunal: STF
Processo: ADI 599
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-24
Data de publicação: 1991-10-24

Ementa:
Ação Direta  de  Inconstitucionalidade.  Federação  Nacional
dos Advogados. Cuidando-se, no caso, de entidade sindical, não possui
a autora a condição de "confederação sindical". Não basta  o  caráter
nacional da organização sindical,  aos  fins  do  art.  103,  IX,  da
Constituição.  Em  se  tratando  de  profissionais  liberais,  há   a
Confederação Nacional das Profissões Liberais,  que  reune,  em  grau
mais  elevado,  as  entidades  sindicais  dessa  área  de  atividades
profissionais. Não se admite, outrossim, no conceito de  entidade  de
classe  de  âmbito  nacional,  ente  sindical,  eis  que,  no   mesmo
dispositivo (art. 103, IX), há previsão especifica de legitimidade  a
ação direta de inconstitucionalidade,  para  organizações  sindicais,
limitando a Constituição a  abrangencia  do  dispositivo,  no  ponto,
tão-só, as confederações sindicais, que possuem  conceito  especifico
em  nosso  direito.  Ação  de  que  não  se  conhece,  por  falta  de
legitimidade ativa da autora.